Tribunal: STF
Processo: ARE 1408122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATOS FIRMADOS SOB A ÉGIDE DA LEI ESTADUAL 16.898/2010. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS PROVENTOS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO À LUZ DO DECRETO ESTADUAL 7.112/2010. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplica-se ao caso o teor do artigo 5º, § 5º da Lei estadual nº 16.898/2010 ainda que o dispositivo esteja revogado, mormente porque se trata de servidora com idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos de idade e os contratos de empréstimos consignados foram firmados antes da edição da Lei estadual nº 20.368 de 10/12/2018. 2. A exegese correta do artigo 5º, § 5º, da Lei estadual nº 16.898/2010 é extraída em cotejo com o artigo 13, § 3º do Decreto estadual nº 7.110/2010. 3. Aos contratos celebrados até 10/12/2018, o consignante se tratar de pessoa idosa ou portadora de doença grave, tem-se que a limitação do desconto pode ser aumentada para 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos, sendo que para os portadores de doença grave, imprescindível requerimento expresso. 4. A interpretação adotada é corroborada pela Lei estadual n.º 20.365/2018, que alterou Lei estadual nº 16.898/2010, estabelecendo expressamente que a limitação deve ser de 30% (trinta por cento) “à exceção dos casos em que a legislação, autorizava, até a presente alteração, através do art. 5º, § 5º, desta Lei, o comprometimento de 50% (cinquenta por cento) da remuneração”. 5. A despeito da legalidade dos empréstimos consignados perpetrados, impõe-se observar se a soma das consignações compulsórias e facultativas não excede a setenta por cento (70%) da remuneração do consumidor, consoante disposto no artigo 5º, § 2º, da Lei estadual n.º 16.898/2010. 6. Os efeitos da mora devem ser afastados somente enquanto perdurar a decisão judicial que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos. Assim, os efeitos da mora somente poderão incidir a partir da intimação do acórdão que reconhece a legalidade dos descontos efetivados. 7 . Aplicável o princípio da causalidade na distribuição do ônus sucumbencial, porquanto sucumbente nesta instância revisora. Assim, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais. Contudo, a exigência dos ônus sucumbenciais fica suspensa em virtude da benesse da gratuidade da justiça concedida a apelada. 8. Ante o provimento das insurgências das instituições financeiras não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme precedente do STJ, no Edcl no REsp nº 1.746.789/RS. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXXV; 7º, inciso X; e 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente